Tribunal: TJBA
Processo: 8040323-90.2023.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AÇÃO RESCISÓRIA n. 8040323-90.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AUTOR: MAGNO LUCIANO BRITO MATOS Advogado(s): PAULA REIS COSTA FERNANDES, LUIS CLAUDIO DA SILVA ARCANJO REU: ERASMO CARLOS ALMEIDA FONSECA Advogado(s):VINICIUS CAJA DOS SANTOS MOURA ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA. OMISSÃO. DEPÓSITO PRÉVIO. CONVERSÃO EM MULTA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME O réu da ação rescisória opõe embargos de declaração contra o acórdão que, à unanimidade, não conheceu da ação proposta pelo autor. O embargante alega omissão no julgado, sustentando que o Tribunal deixou de determinar expressamente a conversão do depósito prévio de 5% (cinco por cento) em multa a seu favor, conforme prevê o art. 968, II, do CPC. O autor (embargado) defende que a conversão é consequência lógica e automática da lei, inexistindo vício na decisão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão consiste em saber se a ausência de determinação expressa no dispositivo do acórdão sobre a conversão do depósito prévio em multa, nas hipóteses de inadmissibilidade ou improcedência unânime da ação rescisória, configura omissão sanável via embargos de declaração. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, eliminar contradição, esclarecer obscuridade ou corrigir erro material. Não se prestam à rediscussão do mérito ou ao acréscimo de fundamentos desnecessários à conclusão lógica do julgado. O art. 968, II, do CPC estabelece que o depósito da caução se converterá em multa em favor do réu se a ação for, por unanimidade de votos, declarada inadmissível ou improcedente. Trata-se de efeito legal automático (ope legis) decorrente do resultado do julgamento colegiado. A ausência de menção expressa no acórdão não prejudica o direito do embargante, uma vez que a sanção pecuniária decorre da própria subsunção do fato (julgamento unânime de não conhecimento) à norma cogente, sendo prescindível comando judicial constitutivo para a incidência da regra. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8040323-90.2023.8.05.0000, em que figuram como apelante MAGNO LUCIANO BRITO MATOS e como apelada ERASMO CARLOS ALMEIDA FONSECA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar os aclaratórios, nos termos do voto do relator.